Tribunal: TJBA
Processo: 8070090-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070090-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBSON SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSUE BRITTO GUEDES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. NOVA UNIÃO ESTÁVEL DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORA FINANCEIRA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. PROVIMENTO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município em face de decisão proferida nos autos de ação ordinária que concedeu liminar para restabelecer pensão por morte à parte autora. O agravante arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta da 7ª Vara da Fazenda Pública, diante do valor atribuído à causa (R$ 1.420,00), que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009). No mérito, sustentou a regularidade da suspensão do benefício, com base em apuração administrativa que identificou nova união estável do pensionista, e invocou o perigo de dano inverso na manutenção do pagamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, em preliminar, a competência do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. No mérito, analisa-se a possibilidade de suspensão de pensão por morte em razão de nova união do beneficiário, diante da ausência de comprovação de eventual melhora financeira.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgamento de causas cíveis envolvendo a Fazenda Pública, com valor inferior a 60 salários mínimos, é absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, quando instalado o sistema na comarca.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a complexidade da causa ou necessidade de produção de prova não afasta tal competência, que se define pelo critério objetivo do valor da causa.

5. No mérito, é firme o entendimento de que a constituição de nova união estável não extingue, por si só, o direito à pensão por morte, sendo indispensável a demonstração de melhora financeira do pensionista, o que não foi comprovado pelo agravante.

6. A tutela de urgência foi deferida com base na ausência de prova da alegada melhora econômica, aliada à natureza alimentar do benefício e ao risco de dano à subsistência da parte autora, estando em consonância com o art. 300 do CPC.

7. Inexistem, nos autos, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, mantendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida.
Tese de julgamento:

"É absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a complexidade da matéria."
"A nova união do beneficiário de pensão por morte não enseja, por si só, a extinção do benefício, sendo necessária a comprovação de melhora financeira para a sua suspensão."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1833876/MG; TJ-BA, AI nº 8022667-62.2019.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8029986-13.2021.8.05.0000; TJ-BA, RI nº 8002083-68.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070090-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) recorrida(s)
ROBSON SANTANA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator